Tribunal: TJPA
Processo: 0019476-80.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019476-80.2017.8.14.0028

APELANTE: ITAMY MENDES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ITAMY MENDES DA COSTA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP, sob o viés da Lei 11.340/2006 (lesão corporal contra mulher no âmbito de violência doméstica)
.

A execução restou, ainda, suspensa, nos termos do art. 77 do CP.

Em suas razões, pede sua
absolvição
e, subsidiariamente, a
reforma da dosimetria
da pena para redução ao mínimo legal.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 9984580).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID 10597619).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia que, no dia 12 de novembro de 2017, o apelante agrediu fisicamente a vítima, com quem conviveu maritalmente por quatro (04) anos. Consta da inicial que, na data supracitada, o indigitado, após embriagar-se, retornou para a casa da vítima e, motivado por uma crise de ciúmes, iniciou uma discussão, ofendendo-a verbalmente. Ato contínuo, muito irritado, desferiu um soco na boca dela, seguido de diversos tapas na altura do pescoço. Consta, ainda, que, durante a relação, o denunciado sempre foi violento, agredindo e ameaçando a ofendida que, devido a isso, tem medo dele.

São os fatos.

DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que o delito se encontra fulminado pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado a pena de 06 (seis) meses de detenção.

A denúncia foi recebida em
20/06/2018
(ID 9010366 – págs. 10).

A sentença foi prolatada em 10/05/2020 (ID 10110228 – págs. 09/15), constando seu recebimento na Secretaria da Vara em
14/08/2020
(ID 10110228 – págs. 16), data considerada para fins de publicação.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023